Tribunal: TJBA
Processo: 8050941-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050941-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO VITOR FERREIRA COSTA Advogado(s): NATALIE DE MELO BORGES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SETRE - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO E AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AVALIAÇÃO CURRICULAR. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CONTAGEM DE PONTOS. ERRO MATERIAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia e outros, consistente no indeferimento de recurso administrativo em processo seletivo simplificado (Edital SSP/CEIRF nº 01/2025). 2. O impetrante insurge-se contra a redução de sua pontuação na avaliação curricular de 8,5 para 6,0 pontos, alegando erro da banca examinadora ao considerar como concomitantes períodos de experiência profissional que seriam sucessivos. 3. O pedido principal visa a anulação da decisão administrativa para que sejam computados os períodos de experiência comprovados na CTPS de forma sucessiva, com a consequente reclassificação e garantia de prosseguimento no certame. II. Questão em discussão 4. Há questões em discussão: (i) saber se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame; (ii) saber se a alegação de ausência de direito líquido e certo impede o conhecimento do writ; e (iii) saber se a Administração incorreu em erro material ao desconsiderar períodos de experiência profissional sob o fundamento de concomitância, violando o princípio da vinculação ao edital. III. Razões de decidir 5. Rejeição da preliminar de litisconsórcio passivo necessário, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que é dispensável a citação dos demais candidatos em certame público quando o impetrante busca apenas resguardar o próprio direito à correta avaliação e reclassificação, sem pleitear a anulação do concurso como um todo. 6. Afastamento da preliminar de ausência de direito líquido e certo, por se confundir com o próprio mérito da demanda, cuja constatação ou não depende exclusivamente da análise da prova documental pré-constituída colacionada aos autos.. 7. O controle judicial de atos de banca examinadora é cabível para aferir a legalidade e a observância das normas editalícias, especialmente quando constatado erro material na premissa fática adotada pela Administração. 8. A análise dos registros na CTPS demonstra que os vínculos empregatícios ocorreram de forma sucessiva, evidenciando erro na leitura das datas pela banca examinadora ao aplicar a vedação de concomitância prevista no item 8.7.3 do edital. 9. A retificação da pontuação é medida que se impõe em observância aos princípios da vinculação ao edital, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, garantindo a seleção dos candidatos de acordo com sua efetiva qualificação. IV. Dispositivo e tese 10.Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O erro material na contagem de pontos em avaliação de títulos, demonstrado por prova documental inequívoca, caracteriza violação a direito líquido e certo passível de correção por mandado de segurança. 2. A Administração Pública submete-se ao princípio da vinculação ao edital, devendo aplicar as regras de pontuação de experiência profissional de forma condizente com a realidade documental apresentada pelo candidato.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; Edital SSP/CEIRF nº 01/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 71.374/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.03.2024; STF, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MERITO CONCEDER A SEGURANÇA na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA